Tribunal: TJES
Processo: 0003328-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003328-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: SONDOTECNICA ENGENHARIA DE SOLOS S A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS FAIXAS SUCESSIVAS DO ART. 85, §5º, DO CPC/15. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por MARCOS PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de Tutela Cautelar de Caráter Antecedente ajuizada por SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A e ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA., declarou a nulidade da decisão administrativa GS/SEAG nº 0076/2019, proferida no processo administrativo nº 87491192, e dos atos subsequentes, em razão de cerceamento de defesa. O escritório de advocacia apelou exclusivamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, buscando aplicação do art. 85, §5º, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador que enseje a nulidade da decisão administrativa; (ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública observou corretamente as faixas percentuais previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da decisão administrativa se impõe quando a Administração indefere a produção de provas requeridas e fundamenta a condenação na ausência das mesmas, contrariando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

O processo administrativo sancionador exige a efetiva oportunidade de produção de provas pelas partes, especialmente quando o ônus probatório lhes é imposto, sob pena de cerceamento de defesa.

A contradição entre a exigência de comprovação e a negativa de meios para produzi-la torna a sanção administrativa nula, sendo dispensada a demonstração de prejuízo específico diante da violação estrutural do devido processo legal.

A discussão sobre a extensão territorial da penalidade torna-se prejudicada quando a sanção é reconhecida como nula de pleno direito.

A fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública deve observar as faixas percentuais sucessivas previstas no art. 85, §5º, do CPC/15, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1.076, sendo incabível a fixação por percentual único em valores superiores a 200 salários-mínimos.

Cabe a majoração dos honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, tendo em vista o trabalho adicional realizado em sede recursal e a duração da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido. Recurso de MARCOS PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A nulidade da decisão administrativa imposta em processo sancionador é configurada quando a Administração indefere provas requeridas e fundamenta a sanção na ausência dessas mesmas provas, violando o contraditório e a ampla defesa.

A penalidade administrativa nula por vício de origem não pode ter sua abrangência territorial discutida, por ausência de interesse processual.

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar, obrigatoriamente, as faixas percentuais sucessivas do art. 85, §5º, do CPC/15, vedada a fixação por percentual único.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 7º, 15, 85, §§ 3º, 5º e 11; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º, X, e 38, §2º; Lei nº 8.666/1993, art. 87, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021.

STJ, RMS 62862/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023.

STJ, REsp 1640578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.02.2017, DJe 07.03.2017.

STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 18.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelç Estado do Espírito Santo e dar parcial provimento ao recurso de Marcos Pinto Advogados Associados, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata
m
-se de
Recurso
s
de Apelação

interpost
o
s

p
or

MARCOS PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
contra
a
sentença

ID 9023553
,
proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória

que,
na
Tutela Cautelar de Caráter Antecedente
ajuizada
por

SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A e ÚNICA CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA.

em face do segundo apelado
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral para declarar nula a decisão GS/SEAG Nº 0076/2019 e
os
atos processuais a ela subsequentes, o que inclui o processo administrativo nº 87491192 (por se tratar do recurso da decisão condenatória atacada)
.

Nesses termos, c
ondenou o
ente estadual

ao pagamento
d
e honorários sucumbenciais arbitrados em
6
% sobre o valor atualizado da
causa.

Em suas razões recursais
ID 9023557
,
MARCOS PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

se insurge exclusivamente contra a capítulo da sentença que arbitrou honorários sucumbenciais, requerendo que a sua fixação se dê nos termos do art. 85, §5º do CPC/15, com atenção às faixas percentuais sucessivas previstas no § 3º do mesmo dispositivo, em patamar superior ao mínimo legal.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

argumenta em suas razões ID 9023559, em suma, que
(1)
o direito à produção de provas não é absoluto, podendo ser indeferido pelo julgador nos processos administrativos quando desnecessárias, com base no artigo 38, § 2º, da Lei Federal nº 9.784/1999, que disciplina o processo administrativo no âmbito federal e é aplicável subsidiariamente;
(2)
mesmo nos trechos da decisão administrativa transcritos na sentença, haveria justificativa para a desnecessidade de produção de outras provas, e que a
s

requerentes
não demonstr
aram
efetivo prejuízo em razão da alegada ausência de provas, requisito essencial para o reconhecimento de nulidade;
(3)
a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação, ao contrário do que argumentam as empresas
recorridas
, é extensiva a todas as unidades da federação, não se limitando ao âmbito estadual;
(4)
subsidiariamente, a sentença seja reformada para que se determine apenas a reabertura da instrução processual para a produção das provas, aproveitando-se os demais atos já praticados.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar conjuntamente as suas razões.

A controvérsia central posta à apreciação desta Colenda Câmara reside na análise da correção da sentença que reconheceu o cerceamento de defesa no processo administrativo e, por consequência, declarou a nulidade da decisão administrativa que impôs penalidades requerentes/apeladas.

O Estado apelante busca reformar a sentença apelada, argumentando que não houve cerceamento de defesa e que as provas requeridas pelas apeladas eram desnecessárias, além de sustentar a abrangência nacional da penalidade. Por sua vez, a sociedade de advogados apelante se insurge contra o percentual arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Consta dos autos que a
s
requerentes/apeladas
ajuizaram a
presente
demanda com o objetivo primário de suspender os efeitos da decisão administrativa GS/SEAG nº 099/2019, bem como todos os atos dela derivados, proferida no processo administrativo nº 87491192.
Para tanto, a
legaram que a referida decisão lhes impôs multa e a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, direta e indireta, pelo prazo de 02 (dois) anos, sendo tal sanção comunicada à Controladoria Geral da União, o que, em sua visão, vedou sua participação em contratações com o Poder Público Nacional. Sustentaram a existência de nulidades insanáveis no processo administrativo, notadamente cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas pleiteadas e ausência de fundamentação na dosimetria da sanção e do prazo máximo do impedimento para licitar. Ressaltaram que as medidas punitivas foram aplicadas sem que tivessem praticado qualquer irregularidade, sendo vítimas de divergência de entendimentos entre a SEAG e a SECONT sobre a interpretação do Contrato nº 021/2014, cujo objeto era o gerenciamento das obras de pavimentação e conservação de vias integrantes do programa “Caminhos do Campo”.

A sentença
apelada
, após o indeferimento da dilação probatória, julgou antecipadamente o mérito
e
destacou que o
ente estadual
atribuiu às
requerentes
o ônus da prova e, ao mesmo tempo, não concedeu oportunidade para a
respectiva
produção, condenando-as com base em ausência de provas.

Nesse sentido, r
econheceu a violação ao devido processo legal e ao contraditório, considerando contraditória a conduta da Administração Pública.

Com relação a alegação de cerceamento de defesa no processo Administrativo, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LV, estabelece como direito fundamental a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo que tal garantia constitucional irradia seus efeitos para todos os domínios da atuação estatal, inclusive para a esfera administrativa, onde a Administração Pública, ao exercer seu poder sancionador, deve pautar-se pelo estrito respeito a tais preceitos.

O art. 15
do CPC/15, por sua vez
, determina a aplicação subsidiária de suas normas aos processos administrativos, e seu art. 7º reforça a paridade de tratamento entre as partes e o dever do juiz de zelar pelo efetivo contraditório.

É, portanto, inconteste que a regularidade do processo administrativo exige a oportunidade de as partes produzirem as provas que considerarem necessárias para a elucidação dos fatos e para a formação da convicção da autoridade julgadora.

Na situação vertente, conforme amplamente detalhado na sentença de primeiro grau e nos próprios documentos que instruem o processo, as partes firmaram o Contrato nº 021/2014, cujo objeto era o gerenciamento das obras de pavimentação e conservação de vias integrantes do programa “Caminhos do Campo”.

Anos após a execução contratual, uma auditoria da Secretaria de Controle e Transparência do Estado do Espírito Santo – SECONT, culminou na instauração do processo administrativo nº 86024124. Diante do relatório de análises produzido, as
empresas
apeladas foram intimadas para apresentar defesa administrativa
na qual
requereram a produção de prova oral, mediante a oitiva de testemunhas, e prova pericial técnica, nas modalidades de vistoria e avaliação, fundamentando seus pedidos nos arts. 2º, X, e 38 da Lei nº 9.784/99.

A
pesar dos pedidos formulados e da relevância manifesta dessas provas para corroborar suas alegações, a Administração Pública proferiu a decisão condenatória GS/SEAG Nº 0076/2019 sem que a instrução processual fosse devidamente concluída com a produção das provas pleiteadas ou com o indeferimento fundamentado que não gerasse contradição em sua própria lógica.

A análise detida da decisão administrativa condenatória, tal como transcrita na sentença e reproduzida nos autos, revela uma intrínseca contradição que fulmina a higidez do processo administrativo.

Em diversas passagens, a própria Administração, ao justificar a condenação e refutar os argumentos das apeladas, o faz com base na ausência de provas ou na inexistência de elementos que corroborem as teses defensivas.

Como se pode inferir
, a decisão administrativa afirmou:
“Ademais, pode se observar às fls. 437/443 informações dispersas, sem qualquer '‘identificação de cópia, assinatura ou numeração de página que comprove a mínima veracidade dos mesmos. Ou seja, as cópias apresentadas pela defesa a título de demonstrar que gestão anterior da SEAG teria supostamente declarado inexistirem irregularidades NÃO merece qualquer fé, ante aos fortes indícios de serem inverídicas. Em outras palavras, a ausência de elementos que comprovem a sua veracidade impedem que a mesma produza qualquer efeito jurídico ou técnica pare efeito de prova na presente defesa.”
(fl. 1.669).

E prosseguiu:
“Frise se que INEXISTE qualquer prova de que o ato administrativo de solicitação dos relatórios apresentados pelo consórcio gerenciador, ora defendente, tenha sido solicitado, mesmo que verbalmente, o que leva a concluir que os relevantes princípios mencionados no item ‘2.1’ da defesa, bem como as citações doutrinárias e jurisprudenciais transcritas, em nenhum momento esclarecem ou justificam o pagamento por serviços contratados de forma ilegal, violando expressamente o instrumento contratual, conforme admitido na própria defesa”
. (fl. 1647).

Mais adiante, a decisão administrativa consignou que
“Desta forma, também não devem prosperar as razões da defesa neste ponto, uma vez carecer de fundamento legal o pagamento por serviços de que não se tem a comprovação da sua efetiva execução, ou que se sabe que foi executado de forma contrária ao previsto no instrumento contratual, não tendo sido apresentado sequer algum elemento probatório que possa comprovar as referidas solicitações verbais”
(fl. 1673).

No mesmo sentido, destacou que
“Logo, a simples alegação apresentada pela defesa de que os serviços teriam sido executados sem as ‘formalidades’ exigidas demonstra o despreparo do consórcio na execução do serviço em questão, bem como a inexistência de elementos suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços nas medições glosadas pelo GT”

(fls. 1674/1675)
.

Além disso, a decisão administrativa expressou:
“Contudo, conforme havia sido constatado pela SECONT, em algumas situações, as visitas ambientais do trecho objeto de fiscalização e os respectivos relatórios foram elaborados e assinados pelo analista ambiental e Geógrafo Jaslel Neves, não tendo sido comprovado em qualquer lugar dos autos que o referido profissional possua experiência equivalente ou superior ao coordenador ambiental inicialmente indicado”
. (fl. 1683).

E concluiu sobre este ponto:
“Além disso, o consórcio gerenciador não colacionou qualquer elemento que possa comprovar que de fato o Eng. Pedro de Oliveira Barreto ‘
c
oordenou’ todo o serviço prestado, o que não afastaria a ilegalidade apontada. Desta forma, as razões apresentadas pelo consórcio neste ponto também devem ser rejeitadas por absoluta falta de fundamento e razoabilidade”
(fl. 1684).

Finalmente, a decisão reforçou:
“No entanto, não trouxe qualquer elemento de prova que pudesse demonstrar a referida autorização, se limitando a sustentar que o GT teria ‘dado interpretação’ ao contrato de forma distinta ao que todos os demais servidores da SEAG já tinha adotado, o que corroborou a conclusão final do GT”
(fl. 1.683).

Ora, é patente a contradição entre a fundamentação
do processo administrativo
, que se baseia na ausência de elementos probatórios ou de provas apresentadas pelas apeladas, e a negativa da Administração Pública em lhes conceder a oportunidade de produzir precisamente essas provas (oral e pericial) que, segundo a própria autoridade, eram carentes ou insuficientes.

A Administração impôs às apeladas o ônus de provar a regularidade de suas condutas e a efetiva prestação de serviços, mas lhes cerceou o direito de se desincumbirem desse encargo, negando os meios para ta
nto
.

Com efeito, n
ão se mostra razoável ou legal que uma parte seja penalizada pela ausência de prova quando lhe foi negada a prerrogativa de produzi-la.

Nesse sentido,

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.
3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. PENA DE DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.
[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que configura cerceamento de defesa quando há o indeferimento de provas oportunamente requeridas e a pretensão é negada sob o fundamento de ausência de provas. 4. Recurso ordinário provido.
(STJ - RMS: 62862 SP 2020/0027349-6, Relator.: Ministro Paulo Sérgio Domingues, Data de Julgamento: 07/11/2023, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 13/11/2023).

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.
2. Recurso Especial de Fernando Avila Molossi provido. Prejudicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense. (STJ - REsp: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 07/03/2017).

O Estado apelante invoca,
ainda
o art. 38, §2º, da Lei Federal nº 9.784/1999, que faculta à Administração recusar provas quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Contudo, os princípios destacados pelo Estado apelante, embora válidos em sua generalidade, não se aplicam à especificidade do caso concreto com a força que lhes atribui.

É verdade que a discricionariedade do administrador para indeferir provas desnecessárias ou protelatórias existe, e que a alegação de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo.

No entanto, o prejuízo aqui é inquestionável e direto,
na medida em que

empresas
apeladas foram penalizadas com base na ausência de comprovação de fatos que poderiam ter sido elucidados pelas provas requeridas e negadas.

A própria decisão administrativa fundamenta a condenação na falta de demonstração de pontos cruciais por parte das apeladas, como a veracidade de documentos, a existência de solicitações formais, a efetiva execução de serviços ou a qualificação de profissionais.

A justifica
tiva
da Administração
Pública
para indeferir as provas,
tal
como a alegação de que a questão fora
“devidamente relatada e calcada em vasta prova documental”
e que as falhas eram
“aferíveis com a SIMPLES análise do relatório”
, não se sustenta diante d
e sua própria conclusão
que aponta para a inexistência de prova por parte das apeladas.

Não se pode exigir a comprovação de fatos da parte e, ao mesmo tempo, vedar os meios para que essa comprovação seja feita, sob pena de esvaziamento do próprio direito de defesa. A negativa de produção de provas, quando a condenação advém da falta dessas mesmas provas, configura o prejuízo presumido e incontornável, tornando a nulidade do ato sancionador uma medida de rigor. A sentença, ao reconhecer essa flagrante violação, agiu com acerto e em conformidade com os mais comezinhos princípios do devido processo legal administrativo.

O Estado apelante, subsidiariamente, levantou a questão da abrangência territorial da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação, argumentando que tal sanção, prevista no art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, se estenderia a toda a Administração Pública Nacional, citando para tanto precedentes do Superior Tribunal de Justiça e um parecer do Conselho da Procuradoria Geral do Estado.

O tema da extensão dos efeitos de penalidades administrativas, notadamente a de suspensão temporária de licitar, é de fato objeto de relevante discussão na doutrina e jurisprudência, com posicionamentos que tendem a reconhecer a unicidade da Administração Pública para fins de aplicação dessas sanções.
Entretanto, uma vez que se manteve incólume a conclusão da sentença de primeiro grau quanto à nulidade da decisão administrativa sancionatória, em razão do inegável cerceamento de defesa, a discussão sobre a extensão da penalidade aplicada,
embora
academicamente interessante,
acaba
desprovida de
interesse processual
.

Se a própria sanção é nula de pleno direito, por vício fundamental no procedimento que a gerou, não subsiste base jurídica para se discutir a sua abrangência territorial. O ato nulo não produz efeitos jurídicos válidos e, portanto, não há penalidade apta a ter sua extensão debatida.
A prejudicialidade da análise meritória deste ponto é manifesta e impede que esta instância se debruce sobre tema que, no presente caso, não teria qualquer repercussão prática sobre a lide. Assim, também neste ponto, o apelo do Estado não merece provimento.

Com relação ao apelo interposto por
MARCOS PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
destaca-se que o
artigo 85, §5º, do CPC/
15
, estabelece que, quando a condenação, o benefício econômico ou o valor da causa contra a Fazenda Pública for superior ao valor previsto no inciso I do §3º (200 salários-mínimos), a fixação dos honorários deve observar a faixa inicial e, no que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, também firmou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados. Nesses casos, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/
15
, calculados subsequentemente sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Considerando que o valor atualizado da causa de R$ 7.777.680,79 é substancialmente superior a 200 salários-mínimos, a aplicação de um percentual único de 6% sobre esse montante está em
des
conformidade com o que dispõe o Código de Processo Civil.

Nesses termos,
os honorários sucumbenciais
devem ser
fixados de acordo com o art. 85, §5º, do CPC/
15
, com a devida aplicação das faixas percentuais sucessivas previstas no §3º do mesmo dispositivo,
no
patamar mínimo
para cada faixa
.

Portanto, firme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
MARCOS PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
fixa
r

os honorários sucumbenciais
de acordo com o art. 85, §5º, do CPC/
15
, com a devida aplicação das faixas percentuais sucessivas previstas no §3º do mesmo dispositivo,
no
patamar mínimo
para cada faixa
.

N
os termos do artigo 85, §11, do
CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo em 1% para cada faixa de incidência prevista pelo §5º do art. 85, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

Vitória,
na data da assinatura digital.

DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
MARCOS PINTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
para fixar os honorários sucumbenciais de acordo com o art. 85, §5º, do CPC/15, com a devida aplicação das faixas percentuais sucessivas previstas no §3º do mesmo dispositivo, no patamar mínimo para cada faixa. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, majorar os honorários sucumbenciais devidos pelo Estado do Espírito Santo em 1% para cada faixa de incidência prevista pelo §5º do art. 85, tendo em vista a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.